Tribunal: TJES
Processo: 5000300-71.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-71.2022.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: FLAVIO LUIS DALMASCHIO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000300-71.2022.8.08.0044

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
FLAVIO LUIS DALMASCHIO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO DE FALHA NA MEDIÇÃO. CONSUMO ELEVADO. SENTENÇA FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO DA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RECURSO DESPROVIDO.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EDP CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR, REFERENTE À COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E À INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL.

O AUTOR ALEGA QUE FOI REALIZADA INSPEÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA DE SUA RESIDÊNCIA, CONSTATANDO FALHA NA MEDIÇÃO. AFIRMA QUE A RÉ EMITIU COBRANÇAS ELEVADAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, NOS VALORES DE R$ 2.745,67, R$ 2.877,34, R$ 2.953,31 E 3.619,10, RESPECTIVAMENTE. DESTACA QUE APÓS PEDIDO ADMINISTRATIVO, AS FATURAS FORAM REVISADAS. NO ENTANTO, OS VALORES COBRADOS CONTINUARAM ELEVADOS EM RELAÇÃO AO SEU CONSUMO MÉDIO. RELATA QUE FICOU SEM ENERGIA ELÉTRICA EM SUA UNIDADE. DIANTE DISSO, PLEITEOU O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E À REVISÃO DAS FATURAS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR, DETERMINANDO A REVISÃO DAS FATURAS PELO VALOR DO CONSUMO MÉDIO DO AUTOR E CONDENOU EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00.

A EDP INTERPÔS RECURSO NO QUAL REITERA, EM CARÁTER PRELIMINAR, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
NO PRESENTE CASO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA TÉCNICA.
NO MÉRITO, DEFENDE A CORREÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS, INCLUINDO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E AS COBRANÇAS. SUSTENTA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUE AS FATURAS SÃO DEVIDAS, POIS APRESENTARAM CONSUMO COMPATÍVEL. REQUER O INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS E/OU A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA
, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO. AS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS BASTAM PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO.

CONCLUSÃO:
O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO.
EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O RECORRIDO EFETIVAMENTE COMPROVOU A ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESPROPORCIONAL DOS VALORES COBRADOS NAS FATURAS EMITIDAS PELA RECORRENTE.
APÓS ANÁLISE DAS FATURAS, VERIFICA-SE QUE A MÉDIA DE CONSUMO DE ENERGIA MENSAL DO AUTOR ERA ABAIXO DE R$ 200,00, OU SEJA, MUITO AQUÉM DOS VALORES COBRADOS NA FATURAS OBJETO DE REVISÃO.

OUTROSSIM, RÉ NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA EM VALORES ELEVADOS AO PADRÃO DE CONSUMO DO AUTOR. NESSE SENTIDO, A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA SEM JUSTA CAUSA CONSTITUI FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 22 DO CDC. ALÉM DISSO, O AUTOR DECLAROU QUE, MESMO APÓS REVISÃO DAS FATURAS, AS COBRANÇAS SE MANTIVERAM ELEVADAS E INDEVIDAS. DIANTE DO EXPOSTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA INTEGRALMENTE, POIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO CDC E A PETIÇÃO APLICÁVEL.

O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL MOSTRA-SE ADEQUADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DE MODO QUE NÃO MERECE SER REDUZIDO.

ANTE O EXPOSTO, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)